Tribunal: STF
Processo: AI 187848
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Agravo de Instrumento. ICMS.
Correção Monetária. Lei paulista nº 6.374/89 e os Decretos nºs
32.951/91. Agravo regimental não provido. A correção monetária dos
débitos tributários federais incide sobre créditos escriturais de
ICMS locais, somente no que exceder o índice vigente ao tempo para a
 correção.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.